Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) PORÇÕES COM MASSA LÍQUIDA DE 21,71G (VINTE E UM GRAMAS E SETENTA E UM CENTIGRAMAS), 01 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 18,04G (DEZOITO GRAMAS E QUATRO CENTIGRAMAS), 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA COM 8,85G (OITO GRAMAS E OITENTA E CINCO CENTIGRAMAS), DUAS PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 2,05G (DOIS GRAMAS E CINCO CENTIGRAMAS) E 01 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA COM 0,48G (QUARENTA E OITO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE NA VARIEDADE/NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 PARA O SEGUNDO APELANTE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS ACOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDIONAL DA PENA PARA O PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE PARA O PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, comprovam a traficância praticada pelos réus.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. O aumento da pena-base com supedâneo na quantidade e natureza da droga apreendida só pode decorrer da avaliação negativa da circunstância judicial específica prevista no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
5. Consoante a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.
6. Diante da redução da pena do segundo recorrente para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, da primariedade do réu e da avaliação desfavorável de uma circunstância judicial, deve ser alterado o regime fechado para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
7. Aplicado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e concedida a substituição da pena privativa de liberdade, deve ser assegurado ao segundo apelante o direito de recorrer em liberdade.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena aos primeiro e terceiro apelantes, em face do não preenchimento dos requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
9. Negado ao primeiro e terceiro apelantes o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade a ser reparada.
10. Estabelece o artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal que é efeito extrapenal da condenação a perda em favor de União de qualquer valor auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. No caso em análise, incabível a restituição de quantia em espécie apreendida em contexto de crime tráfico de drogas, uma vez que, além de não comprovada nos autos a origem lícita, as circunstâncias da apreensão evidenciam que se refere a proveito auferido com a prática de delito pelos recorrentes.
11. Recurso conhecido. Provido parcialmente o recurso do primeiro apelante para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. Provido parcialmente o recurso do segundo apelante para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, reduzindo a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão mínima, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. Provido parcialmente o recurso do terceiro apelante para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, reduzindo a pena 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.